Tribunal: STF
Processo: HC 212565
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 693.745/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO CORDUS". TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE PRESO DURANTE TODA AÇÃO PENAL POR OUTRA AÇÃO PENAL DECORRENTE DA MESMA OPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".



    3. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada, pois a sentença condenatória fez referência ao fato de o paciente integrar associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, destacando que "a dinâmica dos fatos aqui apurados evidencia que a infraestrutura criada pela organização criminosa da qual integram os acusados lhe conferem a previsão de que se permanecerem em liberdade, manterão suas funções dentro da organização criminosa". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 



    4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    6. Com relação à alegação de ausência de contemporaneidade, constata-se que o Tribunal de origem não analisou o tema. Ainda que assim não fosse, tem-se que, apesar de os fatos datarem de 2017 e a prisão ter sido decretada em 2021 na sentença, consta dos autos que o paciente permaneceu preso durante toda a ação penal por processo da mesma operação dos presentes autos, não havendo, portanto, se falar em ausência de contemporaneidade. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que não existem fatos, tampouco motivos contemporâneos para a decretação da prisão preventiva de forma inédita neste processo, tudo isso levando em consideração que o Paciente já estava por extenso período em liberdade sem absolutamente nenhuma ofensa a ordem pública. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 387, §1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da manutenção da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 42/43):



    JAIR PEDRO JÚNIOR estava preso em decorrência de flagrante que culminou em prisão preventiva e denúncia (autos nº 0101770- 90.2017.8.26.0050, da 1ª Vara Criminal de São Paulo). 



    Assim, há concretas possibilidades de novas reiterações criminosas, o que vulnera a ordem pública. Além disso, a dinâmica dos fatos aqui apurados evidencia que a infraestrutura criada pela organização criminosa da qual integram os acusados lhe conferem a previsão de que se permanecerem em liberdade, manterão suas funções dentro da organização criminosa. Até porque é aplicável o seguinte entendimento ao caso concreto: “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC nº. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    Expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus Rafael (observo que não há notícias acerca do cumprimento do mandado expedido anteriormente – vide fls. 1397/1398 e fls. 1523), bem como contra Jair (vide certidão de fls. 1524). (Grifei.)



    [...] 



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência da circunstância do delito praticado, qual seja, "a dinâmica dos fatos aqui apurados evidencia que a infraestrutura criada pela organização criminosa da qual integram os acusados lhe conferem a previsão de que se permanecerem em liberdade, manterão suas funções dentro da organização criminosa", o que justifica a decretação da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    [...] 



    Com relação à alegação de ausência de contemporaneidade, constata-se que o Tribunal de origem não analisou o tema (e-STJ fls. 44/48). 



    Ainda que assim não fosse, tem-se que, apesar de os fatos datarem de 2017 e a prisão ter sido decretada em 2021 na sentença, consta dos autos que o agravante permaneceu preso durante toda a ação penal em decorrência de processo diverso da mesma operação dos presentes autos (e-STJ fls. 28 e 30), não havendo, portanto, se falar em ausência de contemporaneidade.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso voltado para a prática do crime de tráfico de drogas, consistente em fornecer produtos químicos para a produção ou alteração de drogas, com comando e divisão de tarefas para consecução da mercancia ilícita. De acordo com a sentença:



    Após apreensão de 270 quilos de cocaína e 925 quilos de teofilina na cidade de São José dos Campos, ocorrida em 20 de fevereiro de 2016, a Polícia Federal deu início a investigações que culminaram na deflagração da operação Cordus. Apurou-se que a Teofilina, produto químico utilizado na mistura da cocaína, visando o aumento dos lucros pelos traficantes, foi vendida pela empresa “Valdequímica Produtos Químicos Ltda” para a pessoa de ANDRÉ MARIANO COSTA. A partir desta descoberta, foi possível à Polícia Federal apontar André como o chefe da associação criminosa e em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente